Tribunal: TJMT
Processo: 1010149-89.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1010149-89.2022.8.11.0000
PACIENTE: JOABE PEREIRA MARCONDES
IMPETRANTE: JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY
IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pelo advogado Jorge Henrique Franco Godoy, em prol de Joabe Pereira Marcondes, apontando como autoridade coatora o Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Consta desta impetração que o paciente foi pronunciado, juntamente com Benedito Diogo da Silva Nascimento, Cecliênio Lourenco de Araújo, Eduardo da Silva Goncalves, Joabe Pereira Marcondes, Joao Luis Baranoski, Paulo César dos Santos, Telmo de Oliveira Barboza e Welliton Oliveira Marques, nos autos da Ação Penal n. 1513-89.2016.811.0024 em trâmite na referida unidade judiciária, pela suposta prática dos crimes de homicídios qualificados na modalidade tentada e organização criminosa (art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c art. 14, II, c/c art. 29 (por 4 vezes) e art. 69 do Código Penal, e art. 2o, caput, c/c § 2o e 3o da Lei n. 12.850/2013, com implicações da Lei n°. 8.072/1990) com a determinação da submissão dos remanescentes a julgamento pelo Conselho de Sentença, porquanto esta Corte de Justiça no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 1012681-70.2021.8.11.0000, ao manter parcialmente a sentença despronunciou Benedito Diogo da Silva Nascimento e Eduardo da Silva Gonçalves.
Sustenta o impetrante que no dia 4 de maio do corrente ano esta Segunda Câmara Criminal, atendendo pedido da defesa, concedeu a ordem e determinou a soltura do corréu Gabriel Antônio Rosa nos autos do Habeas Corpus n. 1006563-44.2022.8.11.0000.
Afirma que a defesa técnica do corréu Gabriel Antônio Rosa, na ação constitucional alhures mencionada, aduziu o excesso de prazo para a formação da culpa e o paciente se encontra em idêntica situação fático-processual daquele, sofrendo, igualmente, constrangimento ilegal; acrescentando, outrossim, que “essa egrégia Corte, por mais uma vez, fez triunfar a Justiça, e por unanimidade concedeu a ordem a Gabriel Antônio Rosa”.
Assevera que “o ora Paciente, encontra-se em situação fático-processual análoga à do Paciente Gabriel Antônio Rosa, devendo, pois, os benefícios contemplados ao corréu Gabriel Antônio, serem também contemplados ao Paciente Joabe Pereira Marcondes, que se encontra, sem que houvesse marcado data para o seu julgamento. Destarte, assim como Gabriel, o Paciente Joabe Pereira Marcondes vem sofrendo constrangimento Ilegal em função de excesso de prazo para a formação da culpa, eis aí a razão da impetração da presente ordem, objetivando, nos termos do art. 580 do CPP, a extensão do benefício da liberdade provisória ao Paciente.
Aduz que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, tendo, o magistrado, violado o princípio da presunção de inocência.
Forte nas razões acima consignadas, pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, em extensão à ordem de soluta expedida em favor do corréu no Habeas Corpus n. 1006563-44.2022.8.11.0000, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, com ou sem aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que o impetrante está fundado em uma premissa errada sobre o fundamento da ordem de habeas corpus concedida ao corréu Gabriel Antônio Rosa, uma vez que da leitura do acórdão encontradiço no ID 129519663, vê-se, sem maiores esforços, que a decisão está pautada na ausência de indícios suficientes de autoria em relação a Gabriel Antônio – que, aparentemente, estaria preso no dia dos fatos então apurados e não poderia, eventualmente, ser o executor dos disparos que atingiram as residências das vítimas –, e não no alegado excesso de prazo.
Logo, é imperioso registrar que não ficou claro se a situação do paciente é diferente ou semelhante ao corréu Gabriel Antônio Rosa, razão pela qual é prematura, nesta fase inicial, a extensão da decisão que concedeu a liberdade àquele para o favorecido.
Por derradeiro, deve ser ressaltado que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que tome ciência acerca da impetração deste habeas corpus; e, caso entenda necessário, remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5(cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além disso, deve consignada, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
II – findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido e remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de maio de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator